Tribunal: TJES
Processo: 5006603-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006603-34.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LYNCCON ALVES DE SOUZA SILVA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DECORRENTE DE INCONSISTÊNCIA TECNOLÓGICA NO SISTEMA PJE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E O ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ REGULARIZADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, em que foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33, § 4º, e 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 1.200 dias-multa. O impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, decorrente de inconsistência no Sistema PJe que retardou o envio do recurso de apelação ao Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão do paciente, motivado por falha tecnológica do Sistema PJe que atrasou o processamento do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva mantém validade quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, sendo legítima a sua manutenção para assegurar a aplicação da lei penal.
4.
A condenação fixou o regime inicial semiaberto, compatível com o estabelecimento prisional em que o paciente se encontra custodiado, afastando ilegalidade no cumprimento da pena.
5.
A inconsistência tecnológica no PJe foi sanada pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal, estando o recurso de apelação concluso para julgamento.
6.
O excesso de prazo não se verifica de forma aritmética, devendo-se considerar a razoabilidade, a complexidade da ação penal (envolvendo três réus) e a regular tramitação dos recursos.
7.
A jurisprudência do STJ exige análise casuística do prazo da prisão preventiva, ponderando peculiaridades do feito e a ausência de paralisação injustificada do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 69; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 35; Lei nº 12.403/2011; Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 834.546, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10.03.2025; STJ, AgRg-RHC 200.685, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11.03.2025; STJ, AgRg-HC 858.515, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
LYNCCON ALVES DE SOUZA SILVA
, em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pelo
MM. JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DA
COMARCA DE
ITAPEMIRIM
, nos autos da Ação Penal nº 0000044-05.2024.8.08.0026, na qual restou condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, § 4º, e 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 13427158), o impetrante interpôs recurso de apelação em 07/10/2024, sendo que o Ministério Público de 1º grau ofertou as contrarrazões recursais em 09/12/2024.

Contudo, conforme consta no ID 67335665, foi certificada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim, em 16/04/2025, “que foi aberto chamado junto ao STI (127054), para solucionar erro do PJE que não permite que estes autos sejam remetidos ao TJES em grau de recurso, inclusive com outros processos com o mesmo erro e todos com abertura de chamado, e nada é resolvido”.

Diante disso, pleiteia o impetrante a imediata soltura do paciente, comunicando-se às autoridades competentes, a fim de cessar o suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, no qual o impetrante almeja o reconhecimento do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente LYNCCON ALVES DE SOUZA SILVA, com fundamento em uma inconsistência tecnológica verificada no Sistema PJe, devidamente certificada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim (ID 67335665), que impede a remessa do recurso de apelação do acusado para esta superior instância.

Da análise da r. sentença (ID 51377007), constata-se que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, § 4º e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, a partir da aplicação do instituto da detração em seu favor e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Especificamente no que se refere à constrição cautelar, o magistrado a quo, reafirmando os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus, consignou no decisum que “os mesmos deverão permanecer privados da liberdade, posto que se faz presente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não havendo nos autos qualquer notícia que afaste a sua manutenção”.

Nesse contexto, após consulta ao Sistema Infopen, restou confirmado que o paciente se encontra recolhido desde 28/11/2024, na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – PAES, estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto fixado na r. sentença, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade no cumprimento da pena do reeducando, eis que compatível com a necessidade da prisão preventiva, desde que adequada a cautelar ao regime imposto.

Nesse sentido:

(...). (STJ; AgRg-HC 834.546; Proc. 2023/0222767-2; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/03/2025).

(...). (STJ; AgRg-RHC 200.685; Proc. 2024/0247594-6; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 11/03/2025).

Ademais, sabe-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).

Nesse viés, constata-se que o rito processual da Ação Penal nº 0000044-05.2024.8.08.0026, em verdade, foi regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando o paciente cumprindo sua pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na r. sentença, não havendo falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Não obstante, impõe-se por inafastável determinar, com máxima urgência, que a Secretaria de Tecnologia da Informação deste egrégio Tribunal de Justiça adote as providências necessárias à regularização do sistema, solucionando a inconsistência certificada no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, com devida comprovação nos autos”.

Destarte, restou certificado pela Secretaria da 1ª Câmara Criminal (ID 14375546) que o Recurso de Apelação nº 0000044-05.2024.8.08.0026, encontra-se concluso para julgamento e que “foi solucionada a resolução da inconsistência tecnológica por parte da Secretaria de Tecnologia da Informação”.

Sendo assim, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, ressalte-se que “pelas especificidades existentes, em que a ação penal circunda feito com três réus, pela prática dos crimes de tráfico e associação para esta finalidade, não ressoa desarrazoável o lapso temporal do curso processual num todo, como preconiza o posicionamento jurisprudencial, nitidamente porque os recursos estão tramitando, encontrando-se em vias de serem julgados”.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)